Tribunal: TJDFT
Processo: 0718631-38.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ESCALADA. CONCURSO DE AGENTES. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA ORAL E DOCUMENTAL ROBUSTAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA NOS BENS SUBTRAÍDOS. EXISTÊNCIA DE NOTAS FISCAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos casos de crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial credibilidade e relevância, sobretudo quando os depoimentos colhidos estão em consonância com as demais provas produzidas nos autos, sendo tal fato suficiente para sustentar a condenação do réu.
2. Não se acolhe a tese de cerceamento de defesa pela ausência de perícia nos objetos subtraídos, tampouco pela não comprovação da materialidade pela aplicação do princípio da insignificância, quando a autoria e materialidade do delito de furto qualificado restar demonstrada pela produção da prova oral e documental constante nos autos.
3. Recurso conhecido e desprovido.